Tribunal: STF
Processo: ARE 1579737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA READAPTADA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXCLUSÃO DA JEIF POR LEI SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO VÁLIDA DO REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA APÓS AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de ensino de São Paulo, atualmente em readaptação funcional, contra sentença que indeferiu pedido de reintegração à Jornada Especial Integral de Formação — JEIF, após exclusão promovida pela Lei Municipal nº 18.221/2024, e rejeitou o pedido de suspensão do feito diante da pré-existência de ação civil pública com idêntico objeto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de professora readaptada da JEIF, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 18.221/2024, com base na inexistência de direito adquirido a regime jurídico; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da ação individual em razão de ação civil pública ajuizada anteriormente com o mesmo objeto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A Lei Municipal nº 18.221/2024 alterou a redação do art. 27- A da Lei Municipal nº 14.660/2007, para excluir expressamente da JEIF os docentes readaptados que não estejam em exercício direto de atividades pedagógicas, medida que observa a legalidade, a reserva de lei e a irredutibilidade de vencimentos.



    Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 563.708, Tema 24), não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração modificar regras de enquadramento funcional desde que não haja redução nominal da remuneração.



    A jornada JEIF constitui vantagem de natureza pro labore faciendo, cuja manutenção exige o exercício pleno das funções específicas do cargo, não sendo devida ao servidor em readaptação funcional, por ausência de efetiva contraprestação.



    A exclusão do servidor da JEIF, quando decorrente de alteração legislativa válida e acompanhada de regra de transição que preserva temporariamente a remuneração, não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    A ação civil pública de mesmo objeto foi ajuizada antes da presente demanda individual, tornando inaplicável o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, que exige, para suspensão da ação individual, sua anterioridade em relação à ação coletiva.



    Conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.702.171/RJ), a parte que ajuíza ação individual após a ação coletiva não pode requerer sua suspensão para se beneficiar dos efeitos do título coletivo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso não provido.



    Tese de julgamento: A exclusão de professores readaptados da JEIF, prevista pela Lei Municipal nº 18.221/2024, é válida e não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por se tratar de vantagem de natureza propter laborem.



    Não há direito adquirido a regime jurídico de jornada ou enquadramento funcional, desde que preservada a remuneração nominal do servidor.



    É incabível a suspensão da ação individual ajuizada após a propositura de ação civil pública com idêntico objeto, conforme interpretação do art. 104 do CDC.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CDC, art. 104; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 14.660/2007, art. 27-A; Lei Municipal nº 18.221/2024.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013, Tema 24; STJ, AglInt no AREsp 1.702.171/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020; TJSP, RInCiv nº 1020599-07.2025.8.26.0053, Rel. Juiz Alexandre Batista Alves, j. 30.05.2025. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV e XXXVI, e parágrafo 3º; 6º; e 37, caput, inciso XV e parágrafo 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso III, e 6º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente